Tribunal: TJBA
Processo: 8015700-64.2020.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8015700-64.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) e outros

Advogado(s)
:
IURI FALCAO XAVIER MOTA, ARAO JOSE GABRIEL NETO, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

RÉU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GRACILIANO JOSE MASCARENHAS BOMFIM

ACORDÃO

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. PRELIMINAR DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO AFASTADA.
PROCURAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSOL.
2. INSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA POR ATO DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REFERENDADO PELA MESA DIRETORA. ATO DE GESTÃO. DESNECESSIDADE DE APROVAÇÃO PELA MAIORIA DOS DEPUTADOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DAS SESSÕES PRESENCIAIS. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. 3. EXTINÇÃO DO PEQUENO E GRANDE EXPEDIENTES E REDUÇÃO DO TEMPO DE FALA DOS PARLAMENTARES. NORMAS ATINENTES AO PROCESSO LEGISLATIVO PREVISTAS NO REGIMENTO INTERNO. INICIATIVA DA MESA DIRETORA OU DE 1/3 DOS DEPUTADOS. INOBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO FORMAL PELA MAIORIA SIMPLES DOS PARLAMENTARES. INOBSERVÂNCIA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO ART.
8º DO ATO DA PRESIDÊNCIA N. 9.391/2020. 4. ALTERAÇÃO DE REGRAS CONCERNENTES AO ABONO DE PERMANÊNCIA. SUSPENSÃO DE NOVAS CONCESSÕES ATÉ 31/12/2021. MEDIDA EXCEPCIONAL DE AUSTERIDADE ADOTADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. DIRETRIZ NACIONAL IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. COMPATIBILIDADE COM A NOVA REDAÇÃO DO ART. 40, § 19, da CF/1988, DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). 5. CONCESSÃO DE NOVOS ABONOS DE PERMANÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2022 LIMITADA A 10% DOS SERVIDORES EFETIVOS EM ATIVIDADE. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. APARENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 7. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS PARA SUSPENDER OS EFEITOS
DO ART.
8º DO ATO DA PRESIDÊNCIA N. 9.391/2020
E DO ART
.
3
,
§§ 1º, 2º, 3º e 4º, DA LEI ESTADUAL n
º 14.262/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos das ações diretas de inconstitucionalidade nº
8015700-64.2020.8.05.0000
e
8022245-53.2020.8.05.0000
, oriundas da comarca de Salvador, em que figuram, como requerentes,
Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e
Outros
, e, como requerida,
Assembleia Legislativa da Bahia e Estado da Bahia
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por unanimidade, em
REJEITAR
a preliminar e
CONCEDER PARCIALMENTE
a medida cautelar, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2020.

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça